Tribunal: TJDFT
Processo: 0731514-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731514-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NIVALDO ARRUDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar. A decisão agravada acolheu a impugnação à penhora apresentada pelo executado e determinou a liberação dos valores, ao fundamento de que o bloqueio ocorreu em conta salário do devedor. Compulsando os autos originários, verifico que não é possível esta relatora ter acesso à impugnação à penhora apresentada pelo executado, bem como como aos documentos indicados na decisão agravada (IDs. 131412302, 131412305, 131412308 e 131412315). Provavelmente, a petição do devedor e os supracitados documentos foram juntados nos autos originários em sigilo. Desse modo, antes de apreciar a liminar faz-se necessário ter acesso aos referidos documentos. Assim sendo, expeça-se ofício ao juízo agravado determinando que não proceda à liberação de nenhum valor antes da apreciação da presente liminar. Requisito ao juízo a quo o envio de cópias a esta Relatora da impugnação do executado e dos documentos mencionados na decisão agravada. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 24 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora